Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-03.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003413-03.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
RECORRIDO: ADRIENE THAIRINE DA SILVA DUARTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação que veicula pedido de concessão de pensão por morte julgada procedente na instância singular.
2. Recurso pela reforma do julgado, com amparo na tese de que a requerente não cumpriu os requisitos legais.
3. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.
4. Como bem assinalado na instância singular “ existe prova documental uníssona e consistente, bem como a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento são suficientes a demonstrar de forma inequívoca a convivência e a formação de unidade familiar entre a parte Reclamante e o servidor. O conjunto probatório é assim suficiente para demostrar a condição da requerente de beneficiária do segurado.
5. Em relação à condição de dependente da Autora, vale destacar que, levada à condição de entidade familiar pela Constituição Federal, a união estável foi definida na Lei no 9.278/96, no seu art. 1o, como sendo a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituir família. Por sua vez, a Lei no 8.213/91, sem seu artigo 16, §3o, considera dependente na condição de companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o §3o do art. 226 da CF.
6. Dessa forma, satisfeitas todas as exigências legais, a Autora faz jus ao benefício pensão por morte, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
7. A propósito:
“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. Detendo a união estável natureza eminentemente fática, exigir a sua comprovação documental seria o mesmo que inviabilizar a concessão do benefício previdenciário, prevalecendo na análise probatória o livre convencimento do julgador (TRF4, AC no 2003.04.01.037793-2, Quinta Turma, relator Des. Federal Jorge Antônio Maurique, D.E. 14/02/2007). Nesse sentido, veja-se o enunciado da Súmula 104 desta Corte: "A legislação previdenciária não faz qualquer restrição quanto à admissibilidade da prova testemunhal, para comprovação da união estável, com vista à obtenção de benefício previdenciário." 3. Preenchidos os requisitos legais, faz jus o autor à pensão por morte da companheira. (TRF-4 - AC: 50073772620214049999 5007377-26.2021.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 24/05/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003413-03.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIENE THAIRINE DA SILVA DUARTE - CPF: 045.389.411-90 (RECORRIDO), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024